Tribunal: TJDFT
Processo: 0740241-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740241-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RODRIGUES REFORMAS E MANUTENCAO DE IMOVEIS EIRELI - ME, NEIDE SOARES CARVALHO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante sobre os documentos juntados nos IDs no 32733250 e 32733690, informando sobre o cumprimento dos mandados de intimação da parte agravada, Rodrigues Reformas e Manutenção de Imóveis Eireli – ME e Neide Soares Carvalho, bem como a possível perda do objeto do presente agravo de instrumento. Brasília, DF, em 12 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator